Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750160-79.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA TELES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUZIA TELES DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 70730957, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID. 71012716), a embargante afirma que o acórdão recorrido padece de erro de fato e de omissão. Aduz que houve erro de fato, consistente na má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792), porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.361.600/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Sustenta que não foi observado que, mesmo que a mencionada Lei Distrital tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Argumenta que o e. Colegiado não se manifestou quanto aos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, que permitem a expedição de requisição de pequeno valor e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Aduz que houve equívoco por parte do e. Colegiado ao manter a multa por embargos declaratórios aplicada pelo Juízo primevo, porquanto a mera interposição de recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados, não configura má-fé, procedimento temerário ou procrastinação processual. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que sejam supridos o erro de fato e a omissão apontados e, como consequência, seja dado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. Percebe-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 18:49:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora